Tribunal: STJ
Processo: 0222740-28.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000710 - RJ(2025/0276925-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ LEITE
ADVOGADOS
: RENATA DUARTE FONTES RIBEIRO - RJ174260
MAURO ABDON GABRIEL - RJ082725
AGRAVADO
: KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARINA BEATRIZ ALECRIM DE LACERDA - RJ189175
RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA - RJ144994
FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE, COM INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por inexistência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário, com pedidos de afastamento de ilegalidades e abusividades, recálculo
do financiamento com juros simples, correção do IOF, limitação de correção do
saldo devedor para evitar amortização negativa, devolução ou compensação de
valores pagos a maior e recálculo das prestações futuras.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor atualizado da causa, em favor do procurador da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se foram violados os
art. 1.022
arts. 6, III e IV, do CDC; (iii) saber se houve ofensa ao
do CC; (iv) saber
art. 354
se houve violação do
-A da
e (v) saber se houve
art. 15
Lei n. 4.380/1964;
inobservância da Súmula 541 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravante não impugnou, de forma
Documento eletrônico VDA55101815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e8171d7-c464-4711-9a05-2fc773715df4

específica, todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, atraindo o óbice do § 1o do
do CPC.
art. 1.021
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não impugna, de forma
específica, todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, atraindo o óbice do § 1o do
do CPC. 2. Prejudicado o exame
art. 1.021
das demais questões suscitadas, diante do não conhecimento do agravo em recurso
especial”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021 § 1o e 85 § 11;
arts. 6 III e IV;
Lei n. 8.078/1990,
-A.
Lei n. 10.406/2002, art. 354; Lei n. 4.380/1964, art. 15
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.318.024/BA,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.253.256/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/5/2023;
AREsp n. 2.060.156/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e8171d7-c464-4711-9a05-2fc773715df4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000710 - RJ(2025/0276925-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ LEITE
ADVOGADOS
: RENATA DUARTE FONTES RIBEIRO - RJ174260
MAURO ABDON GABRIEL - RJ082725
AGRAVADO
: KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARINA BEATRIZ ALECRIM DE LACERDA - RJ189175
RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA - RJ144994
FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE, COM INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por inexistência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário, com pedidos de afastamento de ilegalidades e abusividades, recálculo
do financiamento com juros simples, correção do IOF, limitação de correção do
saldo devedor para evitar amortização negativa, devolução ou compensação de
valores pagos a maior e recálculo das prestações futuras.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor atualizado da causa, em favor do procurador da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se foram violados os
art. 1.022
arts. 6, III e IV, do CDC; (iii) saber se houve ofensa ao
do CC; (iv) saber
art. 354
se houve violação do
-A da
e (v) saber se houve
art. 15
Lei n. 4.380/1964;
inobservância da Súmula 541 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravante não impugnou, de forma
específica, todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, atraindo o óbice do § 1o do
do CPC.
art. 1.021
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não impugna, de forma
específica, todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, atraindo o óbice do § 1o do
do CPC. 2. Prejudicado o exame
art. 1.021
das demais questões suscitadas, diante do não conhecimento do agravo em recurso
especial”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021 § 1o e 85 § 11;
arts. 6 III e IV;
Lei n. 8.078/1990,
-A.
Lei n. 10.406/2002, art. 354; Lei n. 4.380/1964, art. 15
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.318.024/BA,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.253.256/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/5/2023;
AREsp n. 2.060.156/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ LEITE
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por incidência da Súmula n. 5 do STJ, e por inexistência de violação do
do Código de Processo Civil (fls. 878-884).
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 902-911.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
apelação cível, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário.
O julgado foi assim ementado (fls. 740-742):
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA. AÇÃO
REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO.
LEI N.o
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. RELAÇÃO
9.514/1997.
DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. TABELA PRICE. PERÍCIA
JUDICIAL IMPARCIAL E CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE JUROS
COMPOSTOS, AMORTIZAÇÃO NEGATIVA E ENCARGOS ABUSIVOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1. O propósito recursal reside no pedido de nova perícia, em razão da
prática de anatocismo em contrato de compra e venda de imóvel com financiamento
habitacional e utilização do Sistema Francês de Amortização - Tabela Price. 2. A
relação articulada entre as partes é colhida pelo microssistema tuitivo do Código de
Defesa do Consumidor. Verificam-se, à luz do caso concreto e da teoria finalista,
todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam os institutos dos artigos 2o
e 3o da Lei n.o
3. Em que pese a relação jurídica dos litigantes seja de
8.078/1990.
consumo, não afasta a necessidade do demandante de provar minimamente o fato
constitutivo do direito alegado, consoante o disposto no
inc. I, do Código
art. 373,
de Processo Civil. Súmula n.o 330 do TJRJ. 4. No caso concreto, as partes, em
firmaram contrato particular de compra e venda de duas salas
15/07/2016,
comerciais, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, com
previsão de capitalização de juros e utilização do Sistema Francês de Amortização -
Tabela Price, bem como juros de 12% (doze por cento) ao ano para cálculo das
parcelas contratadas e atualização monetária, conforme cláusulas 5.1., 51.1. e 5.3. 5.
Muito embora o contrato tenha sido redigido sob os contornos da Lei n.o 9.514/1997,
fato é que em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com
não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, a
construtora/incorporadora
previsão de cobrança de juros capitalizados carece de autorização legal, revelando-
se abusiva. Precedentes do STJ. 6. Por outro lado, a utilização do Sistema Francês
de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações do financiamento
imobiliário não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros,
sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas (juros
compostos e juros sobre juros). Precedente do STJ. 7. A perícia judicial conduzida
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

nos autos afastou a incidência de anatocismo e amortização negativa, utilizando-se
da evolução das taxas pactuadas no contrato para concluir que o sistema de
amortização de capital pela Tabela Price não envolve anatocismo, na medida que as
parcelas pagas absorvem todo os juros aplicados sobre o capital utilizado no período
(mês). 8. Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o expert afastou a
existência de anatocismo, amortização negativa, da aplicação de correção monetária
sobre os juros remuneratórios, encargos abusivos e ofensa ao disposto no
do
art. 354
Código Civil. 9. As impugnações levadas a efeito pelo autor contra o laudo pericial,
com supedâneo nos valores das parcelas contratadas, a inflação acumulada no
período, a amortização negativa decorrente aplicação da tabela Price e correção
monetária do saldo devedor e a cobrança indevida de comissão de permanência, são
matérias devidamente enfrentadas e justificadas pelo perito judicial. 10. O trabalho
do assistente técnico do autor não tem o condão de sobrepor-se o laudo oficial, uma
vez que não demonstra cabalmente a capitalização composta de juros sobre o saldo
devedor remanescente (capital), tampouco que houve incorporação de juros em
período inferior ao legalmente permitido. 11. O contratante foi informado acerca do
método de amortização, com o qual anuiu, não sendo cabível a pretensão de alterá-
lo no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro seria mais benéfico ao
devedor (utilização da tabela do BACEN ou método MEJS). 12. Em nosso sistema
processual civil o juiz julga conforme as provas produzidas nos autos, devendo
expor, racionalmente, quais os motivos que o convenceram a chegar a sua
conclusão, na forma do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o
do Código de Processo Civil só permite a realização de nova
art. 480
perícia quando o juízo entender que os elementos constantes dos autos não são
capazes de formar seu convencimento. 13. Gize-se que o ponto controvertido fixado
na decisão saneadora foi a prática de anatocismo no contrato de financiamento
imobiliário firmado entre as partes, restando tal questão cabalmente esclarecida pelo
perito judicial no laudo imparcial anexado aos autos, de modo que não vinga o
pedido de nova perícia. 14. À derradeira, considerando o insucesso na empreitada
recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% (doze por
cento) do valor da causa atualizado, em favor do procurador da parte ré, com base no
§11, do Código de Processo Civil. 15. Recurso não provido.
art. 85,
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
818):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade (
no acórdão ora embargado a justificar a interposição dos
CPC/2015, art. 1.022)
Embargos de Declaração pelo embargante, sendo certo que a reforma do julgado
deverá ser buscada por meio de recurso próprio. 2. O simples descontentamento da
parte com a decisão da Corte não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. 3. Mesmo para fins de prequestionamento, é de rigor
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

a rejeição dos aclaratórios quando não há erro, omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que
lhe foi desfavorável. 4. Recurso não provido.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a)
1.022, II e III, porque o acórdão rejeitou os embargos de
Lei n. 13.105/2015,
declaração sem enfrentar, de forma específica, três pontos: a previsão contratual de
capitalização de juros constante da escritura pública (fls. 40 e 60 dos contratos), a
taxa mensal de 0,94888% indicada pelo perito judicial ao avaliar os contratos (fls.
490 e 493) e a inobservância da Súmula 541 do STJ;
b)
6, III e IV, já que o acórdão afirmou a anuência do
Lei n. 8.078/1990,
consumidor ao método de amortização e manteve cláusulas sem revisar a
abusividade, contrariando o direito à informação clara e à proteção contra práticas
e cláusulas abusivas;
c)
354, pois o acórdão concluiu pela inexistência de ofensa à
Lei n. 10.406/2002,
ordem de imputação de pagamento entre juros e capital sem realizar nova perícia
requerida para apurar eventuais abusividades;
d)
15-A, porquanto o acórdão reconheceu a ausência de
Lei n. 4.380/1964,
autorização legal para cobrança de juros capitalizados por incorporadora não
integrante do SFI, mas afastou a ilicitude da capitalização ao admitir a utilização
da Tabela Price;
e)
15-A, uma vez que, no contexto de contratos firmados fora
Lei n. 4.380/1964,
do
a manutenção da capitalização mensal de juros afrontou a regra que
SFH/SFI,
admite capitalização apenas nas operações realizadas pelas entidades integrantes
do SFH; e
f)
6, III e IV, visto que a recusa de revisão do contrato pelo
Lei n. 8.078/1990,
Tribunal, sob a justificativa de anuência ao método, impediu o exercício do direito
de revisão de cláusulas abusivas e da informação adequada ao consumidor.
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

Aduz violação da Súmula 541 do STJ, ao afirmar que, embora
expressamente tratada em apelação e nos embargos, não houve apreciação no
acórdão de origem (fls. 844-846).
Requer o provimento do recurso para que se determine o rejulgamento
dos embargos de declaração, com o expresso enfrentamento das matérias ali
articuladas; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
abusividade da capitalização de juros em contratos firmados com incorporadora
não integrante do SFI, afastando a capitalização mensal prevista contratualmente, à
luz do
-A da
(fls. 846-847).
art. 15
Lei n. 4.380/1964
Contrarrazões às fls. 856-865.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de
financiamento imobiliário em que a parte autora pleiteou o afastamento de
ilegalidades e abusividades, o recálculo do financiamento com juros simples, o
correto cálculo do IOF, a exclusão da correção monetária do saldo devedor ou a
fixação de trava quando gerar amortização negativa, a devolução dos valores pagos
a maior ou compensação com eventuais valores devidos em liquidação antecipada,
e o recálculo das prestações futuras (fls. 836-837).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado (fl. 837).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor do procurador da
parte ré (fls. 740-742).
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

II – Da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade
O agravo em recurso especial não merece conhecimento por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se em dois pilares distintos
e autônomos: (i) a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
constituiria mero inconformismo, uma vez que o acórdão recorrido fundamentou
adequadamente suas conclusões, não se vislumbrando qualquer dos vícios
descritos no citado dispositivo legal; e (ii) o detido exame das razões recursais
revelaria que o recorrente pretenderia, por via transversa, a revisão de matéria
fático-probatória, encontrando óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Especificamente quanto ao primeiro fundamento, a decisão consignou
que "o Órgão Julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação,
as teses suscitadas pelo Jurisdicionado durante o processo judicial", esclarecendo
que "não se pode confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses da parte recorrente" e
que "inexistente qualquer vício a ser corrigido porquanto o acórdão guerreado,
malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-
se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide".
No tocante ao segundo fundamento, a decisão destacou que o recorrente,
"ao impugnar o acórdão que afastou a existência de juros compostos e encargos
abusivos, pretende por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e
julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de
direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição
de recurso especial". Concluiu que "eventual modificação da conclusão do
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao
óbice do Enunciado no 7 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça".
Adicionalmente, a decisão ressaltou que "o Recurso Especial não é a
seara destinada à apreciação interpretativa de cláusulas contratuais, consoante
pontua o Enunciado no 5 da Súmula de jurisprudência do STJ".
O agravante, contudo, limitou-se a reiterar integralmente os argumentos
já apresentados no recurso especial, sem atacar especificamente qualquer dos
fundamentos autônomos que levaram à inadmissibilidade. A petição de agravo não
dedica capítulo próprio para refutar os argumentos da decisão agravada,
contentando-se com alegações genéricas espalhadas ao longo das razões recursais,
em flagrante desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal.
O agravante não demonstrou por que a conclusão pericial de inexistência
de capitalização de juros estaria equivocada, limitando-se a sustentar abstratamente
que haveria previsão contratual de capitalização. Não rebateu o fundamento de que
a questão demandaria reexame fático-probatório para alterar a conclusão técnica
adotada pelas instâncias ordinárias. Tampouco impugnou especificamente o
fundamento de que o acórdão embargado teria fundamentado adequadamente suas
conclusões.
Verifica-se, portanto, que o agravante simplesmente reproduziu a tese
recursal originária sem observar o ônus processual de demonstrar a inadequação
dos fundamentos específicos da decisão denegatória de seguimento, incorrendo em
vício processual que impede o conhecimento do agravo.
Como assentado na jurisprudência desta Corte, "a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não
conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

e da incidência dos óbices do § 1o do
do CPC e da
"
art. 1.021
Súmula 182/STJ
(AgInt no
Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.318.024/BA,
Turma, julgado em
.
4/3/2024)
Na mesma orientação: "Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo em
recurso especial, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de
inadmissibilidade do apelo especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme verificado
no presente caso, enseja o não conhecimento do agravo em recurso especial"
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.253.256/MT,
Terceira Turma, julgado em
.
3/5/2023)
Igualmente: "Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (art. 544, § 4o, I, do
, não impugna os fundamentos da respectiva
CPC/1973)
inadmissibilidade (incidência das Súmulas nos 5 do STJ e 282 do STF)" (AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.060.156/SP,
em
.
6/6/2022)
O vício ora constatado impede o conhecimento do agravo, sendo
desnecessário o exame das demais questões suscitadas.
III – Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54768527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e90fc1d5-a5ab-46ea-b421-25b7abd352f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.000.710 / RJ
Número Registro: 2025/0276925-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02227402820218190001 202524506913 2227402820218190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ LEITE
ADVOGADOS : MAURO ABDON GABRIEL - RJ082725
RENATA DUARTE FONTES RIBEIRO - RJ174260
AGRAVADO
: KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA - RJ144994
MARINA BEATRIZ ALECRIM DE LACERDA - RJ189175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:25
Código de Controle do Documento: afaa3a29-10d8-4dd0-8b23-72ec6810fde5

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:25
Código de Controle do Documento: afaa3a29-10d8-4dd0-8b23-72ec6810fde5